Tribunal: TJBA
Processo: 8030147-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030147-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MINALVA GOMES DOS SANTOS Advogado(s): PAULO ALVARO SA TELES SANTOS, JULIANA GOES PIRES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA Nº 0076135-02.2004.8.05.0001 (APLB). DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. EQUÍVOCO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA-APLB. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMPESTIVIDADE DA DEMANDA INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM ANTE A ADMISSÃO PELO TJBA DO IRDR Nº 8018131-37.2021.805.0000 (TEMA 18). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE A FAZENDA PÚBLICA DETÉM MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado por servidora pública estadual aposentada, vinculada ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia - APLB, com o objetivo de executar o título judicial formado na Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, que reconheceu o direito à incorporação do índice de até 11,98% decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV. 2. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito com resolução do mérito, sob o fundamento de prescrição do fundo de direito, por entender que o prazo quinquenal se esgotou em 2005, após a reestruturação da carreira da Apelante. II. Questão em discussão 3. Averiguar a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva individual do título judicial coletivo. 4. Analisar a viabilidade jurídica do pedido de inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública, objetivando a apresentação dos documentos necessários à liquidação do julgado. III. Razões de decidir 5. Inicialmente, verifico que a Apelante, pessoa idosa com 86 (oitenta e seis) anos à época, faz jus à prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, I, do Código de Processo Civil, em observância ao Estatuto do Idoso. 6. No tocante ao mérito recursal, a sentença a quo incorreu em erro ao aplicar a prescrição do fundo de direito, instituto que se refere à pretensão de conhecimento do direito material, já reconhecido pela sentença coletiva. A pretensão executiva, por sua vez, submete-se ao prazo quinquenal, cujo termo inicial é o trânsito em julgado da sentença condenatória (Súmula nº 150 do STF). 7. A despeito do reconhecimento da intempestividade da execução de título judicial ajuizada em 10/03/2023, haja vista o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorrido em 21/02/2018, cujo prazo prescricional esgotou-se em 21/02/2023, a Ação Cautelar de Protesto ajuizada pelo Sindicato (APLB) em 23/01/2023, antes do termo final, interrompeu o curso da prescrição em favor de todos os beneficiários, tornando a presente execução individual oportuna. 8. Ademais, em vista da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18) por esta Corte, que tem por objeto a fixação de teses jurídicas sobre questões controvertidas relativas à execução individual da sentença coletiva proferida na Ação Ordinária nº 0076135-02.2004.8.05.0001, sobretudo em relação ao termo final do reajuste da URV, a presente execução é alcançada pelo efeito suspensivo, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC, até o julgamento definitivo do aludido incidente. 9. Por fim, diante da hipossuficiência informacional do servidor, bem como da superioridade do ente público na obtenção dos elementos probatórios essenciais para liquidação do título judicial, é cabível, in casu, a inversão do ônus da prova em desfavor do Estado da Bahia, conforme precedentes atuais da jurisprudência pátria. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição quinquenal aplicável à pretensão executiva individual de título judicial formado em ação coletiva contra a Fazenda Pública possui como termo inicial o trânsito em julgado da sentença condenatória, distinguindo-se, pois, da prescrição do fundo de direito, que se restringe à pretensão de conhecimento do direito material. 2. O ajuizamento de ação de protesto pelo sindicato interrompe a prescrição para a execução individual de sentença coletiva, em favor dos servidores por ele representados. 2. Após a citação válida na ação de protesto, um novo prazo prescricional inicia-se, porém contabilizado pela metade. 3. Enquanto pendente o julgamento do IRDR (Tema 18/TJBA), as execuções individuais da sentença coletiva da URV devem permanecer suspensas. 4. É cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública Estadual na fase de liquidação individual de título judicial, em razão da hipossuficiência informacional do servidor e da maior facilidade do ente público em produzir a prova documental necessária à apuração do quantum debeatur, nos termos do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, art. 202, II; CPC, arts. 373, § 1º e art. 982, I. Jurisprudência relevante citada: STF, súmula nº 85; STJ, REsp.1121138-RS, Rel. Min. Laurita Vaz; 2014; TJBA, Apelação: 80686861620258050001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 30/09/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 00038794620118050250, Rel. Des.Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 27/06/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030147-49.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MINALVA GOMES DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, 2025.